Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS PAGAS APÓS O ÓBITO DE SERVIDOR MILITAR. FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADAS. CRÉDITOS DO DE CUJUS. NATUREZA SUCESSÓRIA. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. AUXÍLIO-FUNERAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DEVIDO AO BENEFICIÁRIO HABILITADO. INEXISTÊNCIA DE QUOTA HEREDITÁRIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À HABILITAÇÃO DO FILHO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO DO DISTRITO FEDERAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA CONDENAR A VIÚVA À RESTITUIÇÃO DA MEAÇÃO DO HERDEIRO SOBRE FÉRIAS E LICENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DO TJDFT (INPC ATÉ 31/08/2024 E IPCA A PARTIR DE 01/09/2024). JUROS PELA TAXA LEGAL (ART. 406 DO CC, LEI 14.905/2024).
1. Férias não gozadas e licença especial constituem créditos patrimoniais do servidor falecido e integram a herança; transmitem-se aos herdeiros, independentemente do rito previdenciário de habilitação.
2. O auxílio-funeral possui natureza assistencial e se destina ao beneficiário habilitado ou a quem suportar as despesas, não compondo o acervo hereditário. A legislação específica dos militares do Distrito Federal determina o pagamento da remuneração devida ao falecido aos beneficiários habilitados até a conclusão da pensão.
3. A LC 769/2008 prevê que, decorrido o prazo de 30 dias, a inscrição do dependente produz efeitos a partir do protocolo (art. 16, § 4o). Como o Distrito Federal efetuou o pagamento das verbas indenizatórias à viúva após escoado o prazo de 30 dias conferido ao filho do servidor militar falecido para se habilitação como dependente, inexiste ilícito administrativo a justificar a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial em relação ao ente público.
4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.